Tribunal: CARF
Processo: 10510.723662/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723662/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
URANO SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Consoante o disposto no inciso XII, do art. 17, da Lei Complementar no 123, de
2006, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
do exercício de atividade de locação de mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por URANO SERVICOS
TERCEIRIZADOS - EIRELI contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
promovida pela DRF/Aracaju.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Despacho
Decisório no 982 – DRF/AJU de fls. 36/41, proferido em 26/10/2017, e do Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723662/2017-10
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723662/2017-10

Declaratório Executivo (ADE) DRF/AJU No 13, de fl. 42 a 45, expedido em
07/11/2017, ambos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju - SE, que
excluiu, a partir de 01/09/2016, o contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatada o exercício da atividade vedada
relativa à cessão de mão de obra, conforme consta da Representação Fiscal SAORT No
01/2017 de fls. 33/34; com fundamento no que dispõe o artigo 17, inciso XII, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, artigo 15, inciso XXII, da
Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada desse ADE no 13 por via postal em 20/11/2017 (AR de fls. 48/49), a pessoa
jurídica interessada apresentou em 18/12/2017 a manifestação de inconformidade de fl.
53 contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na defesa o contribuinte litigante explica que firmou contrato com o Hospital
Universitário de Sergipe em 09/08/2016, quando comunicou que a empresa era do
Simples Nacional; que “a princípio o contrato seria de recepcionista, atividade que
contempla o CNAE 81.77-7-00”; e que “ a partir do quarto mês da prestação dos
serviços fomos notificados que a nossa empresa CONTRATADA não poderia ser
optante do Simples Nacional”.
Aduz que “ficou acordado entre as partes que a empresa Urano não poderia alterar o
tipo de tributação considerando que existiam outros contratos vigorando”; e que foram
orientados a “permanecer prestando os serviços, ficando acordado que a Urano
realizaria alterações nas retenções federais quando da emissão da nota, destacando
impostos do Lucro Real/Presumido”.
Argumenta que “a empresa não agiu de má fé” e, “seguindo inclusive orientações do
próprio gestor do contrato do Hospital Universitário juntamente com a contabilidade,
permanecemos prestando os serviços mediante alterações de retenções realizadas em
nota fiscal”.
Apresenta documentos junto com a sua peça de defesa e, ao final, requer a
desconsideração da exclusão.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Consoante o disposto no inciso XII, do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples e do Simples Nacional,
respectivamente, quando do exercício de atividade de locação de mão de obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723662/2017-10

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os
fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de
inconformidade.
Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o
§3o, do art. 57, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343/15, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão
recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o
que se propõe:
O litígio constante dos autos restringe-se a contestação do ato de exclusão do Simples
Nacional, em virtude de ter sido constatado o exercício da atividade vedada relativa à
cessão de mão de obra.
Não assiste qualquer razão à empresa impugnante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso XII, condição
impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional o exercício de
atividade de prestação de serviço que caracterize locação de mão de obra.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...) (Sublinhados acrescidos)
No caso em exame, conforme consta da Representação Fiscal SAORT No 01/2017 de
fls. 33/34, a empresa litigante infringiu as disposições contidas na Lei Complementar n°
123 de 2006 ao não informar o exercício de atividade vedada de locação de mão-de-
obra sob a forma de serviços de telefonia, exercidos no Contrato no 032/2016 de fls. 04
a 16 firmado em 09/08/2016 entre a pessoa jurídica URANO SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS - EIRELI – ME e o Hospital Universitário de Sergipe.
REPRESENTAÇÃO FISCAL SAORT No 01/2017
A empresa URANO SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - ME, CNPJ
25.079.297/0001-53, conforme informação prestada pelo Hospital Universitário de Sergipe
por meio do ofício no 39/2016 – Setor de Avaliação e Controladoria/EBSERH/HUSE (fls. 02 e
03), firmou o contrato no 32/2016 (fls. 04 a 16) com aquela instituição cujo objeto é a
prestação de Serviços Terceirizados de Apoio em Telefonia, especificamente o fornecimento
de mão de obra de telefonista, restando caracterizada a cessão de mão de obra.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723662/2017-10

2. Com a informação complementar prestada através do ofício no 39/2016 –Setor de
Avaliação e Controladoria/EBSERH/HU-SE (fl. 21), ao qual veio anexa a Nota Fiscal de
Prestação de Serviços 2016000-00000018 (fl. 22), infere-se que o início da prestação dos
referidos serviços ocorreu em 09 de agosto de 2016, data da própria celebração do contrato.
3. A atividade objeto do referido contrato é vedada para a opção pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme o disposto na Lei Complementar
123/2007, art. 17, inciso XII, in verbis:
(...)
4. Em pesquisa efetuada no Portal do Simples Nacional (fl. 20) verifica-se que a empresa em
questão é optante por aquele regime de tributação desde 23/06/2016.
5. Com o início da prestação de serviços de cessão de mão de obra de telefonista, a empresa
deveria ter procedido à comunicação de sua exclusão do Simples Nacional até o último dia
útil do mês subsequente, implementando-se os efeitos da exclusão a partir do mês
subsequente ao da ocorrência da situação de vedação, conforme dispõe a Lei Complementar
123/2007, art. 30 e 31, a seguir parcialmente transcritos:
(...)
Uma vez que a empresa não procedeu à comunicação de exclusão até o último dia útil de
setembro de 2016, consubstanciam-se as condições para a sua exclusão de ofício do Simples
Nacional, de acordo com o disposto na Lei Complementar 123/2007, art. 29, também a seguir
parcialmente transcrito:
(...) (Sublinhados acrescidos)
Salienta-se que a autoridade administrativa fiscal deve cumprir as determinações legais
e normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em estrita
observância às disposições do art. 142, § único, da Lei no 5.172, de 1966.
Conclusão
Assim, a luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão de exclusão proferida pela Delegacia de jurisdição da
contribuinte.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital